Tribunal: TJDFT
Processo: 0752149-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752149-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO BUENO THOMAZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, AUTOVEMA VEICULOS LTDA, L A GUILHERMON &amp; CIA LTDA D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Bombeiro Militar - Remuneração Superior à Média Nacional - Indeferimento LUIZ ANTONIO BUENO THOMAZ interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual declinou da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Vilhena/RO. Na análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se que o agravante pleiteou os benefícios da gratuidade judiciária. Acostou documentação ao ID 79406306 e ss. É o simples relato. Decido o pedido de gratuidade judiciária. Com efeito, a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, no §3o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. No caso dos autos, o agravante é bombeiro militar e possui rendimentos brutos superiores a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme se constata no Portal da Transparência do Estado de Rondônia e extrato de Imposto de Renda colacionado ao ID 79407069. A alegação de que é responsável por extenso núcleo familiar não encontra amparo na prova dos autos. Aliás, da Declaração de Imposto de Renda a parte somente declara 2 (duas) dependentes. Do extrato bancário de ID 79407066 extrai-se gastos extraordinárias, como gasto com hotel e resgaste de quantia da poupança, existindo movimentação financeira em outra conta bancária não demonstrada em juízo. Destarte, o fato de possuir dívidas e outras despesas é insuficiente para subsidiar a tese de que não detém condições de arcar com o pagamento das despesas processuais. Salvo situações excepcionais, o direito à benesse deve ser analisado de acordo com os rendimentos da parte e sua situação econômico-financeira e não sobre seus custos. Demais, vislumbro que a remuneração percebida se encontra muito acima da média nacional, motivo pelo qual perfaz-se inviável a manutenção da benesse. Por fim, se o agravante possui dívidas consignadas em seu contracheque ou em conta-corrente as contraiu de forma voluntária, sem vício de consentimento. Portanto, a delicada situação financeira alegada decorre de suas próprias escolhas e o padrão de vida que escolheu vivenciar. Diante desse cenário, tenho por não preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse, sendo assim, INDEFIRO o requerimento processual de Justiça Gratuita. Fica o agravante intimado a realizar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, conclusos para eventual análise do pedido liminar. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator